Tribunal: TCU
Processo: 042.231/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3439/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Esporte, em desfavor de Antônio Lopes Ribeiro e Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana (Famfs), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 706555/2009 (Siafi 706555), para execução do programa denominado "Pintando a Cidadania". Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução-TCU 344/2022); Considerando que, nos casos de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, o termo inicial é fixado na data de apresentação das contas ao órgão competente (art. 4o, inc. II, da Resolução-TCU 344/2022), qual seja, 12/1/2012 (peça 19, p. 1); Considerando o curso de prazo superior a 5 anos entre o Parecer Técnico de avaliação de cumprimento do objeto ( 29/4/2014 : peça 19, p. 11) e a Nota Técnica 109/2020 ( 3/7/2020 : peça 35, p. 6), não havendo prática de atos processuais com eficácia interruptiva da prescrição no intervalo em comento; Considerando as manifestações consonantes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 1o, da Lei 9.873/99 c/c art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolhe um dos pareceres que não conclui pela irregularidade (art. 143, I, "b", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/ com art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e com o art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 042.231/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Lopes Ribeiro (XXX.290.445-XX) e Fundação de Apoio Ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana - Famfs (16.439.002/0001-11). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.